Tribunal: TJDFT
Processo: 0726101-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726101-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA MARIA EIRELI D E S P A C H O Indefiro o pedido de ID 39078366, porquanto inviável a intimação de terceiro não admitido no feito para apresentação de contrarrazões. Para além disso, tanto no sistema informatizado de cadastramento dos dados do recurso, como na primeira página do agravo (ID 37998559, p. 1), o agravante deixou de indicá-la como parte recorrida, tampouco interpôs recurso apropriado para esclarecer referido ponto sequer anunciado na primeva decisão prolatada. Confiro derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante promover o andamento do feito, indicando novo endereço para intimação da parte agravada cadastrada no feito. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2022 16:12:04. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador